Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-62.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos a equipamentos eletrônicos dos clientes segurados pela autora. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade. Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência. Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos dos seus clientes. Documentação bancária trazida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos a equipamentos eletrônicos dos clientes segurados pela autora. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade. Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência. Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos dos seus clientes. Documentação bancária trazida com a inicial que comprova o efetivo pagamento das indenizações securitárias. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Aplicabilidade do CDC ao caso. Queima de diversos bens nos imóveis segurados da autora, em virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré. Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Suficiente comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano. Indenização material devida. Sentença reformada. Recurso provido.